Tribunal: STF
Processo: ARE 1390592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. INCIDÊNCIA DO DO TEMA RG Nº 122. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. LEI MUNICIPAL 8.299/2012. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. MARCO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR. EXCLUSÃO DO PERÍODO TRABALHADO COMO CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Ação ajuizada por servidora vinculada à Autarquia ré, que passou do regime celetista para o estatutário na forma da Lei municipal 8.299/2012. Arguição incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do citado diploma, que dispõe como marco inicial do cômputo do tempo de serviço para efeito de quinquênio e licença prêmio a data da conversão do regime jurídico (vigência da lei). Pedidos cumulados sucessivos de averbação do tempo de serviço para os fins acima explicitados, além do pagamento das diferenças devidas resultantes do novo cálculo de adicional por tempo de serviço. Sentença de procedência. Apelo da autarquia. 



    2. Julgado recorrido amparado na Súmula 678 do Supremo Tribunal Federal. Overruling. Interpretação do sistema de proteção constitucional do direito adquirido que não mais se revela consentânea com a realidade, além de, sob outra vertente, vulnerar o princípio da isonomia, também de índole constitucional. 



    3. Servidores originários do quadro celetista que gozam de benefícios indisponíveis aos servidores estatutários, a exemplo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pretensão autoral que implica o reconhecimento ao direito a uma relação jurídica caracterizada pela superposição entre os regimes celetista e estatutário, resultando num regime híbrido composto apenas pelas vantagens, configurando-se uma situação marcadamente anti-isonômica em relação ao servidor cujo vínculo seja de natureza estatutária desde sua gênese. 



    PROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc.9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violação aos arts. 1º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição da República, bem como a inobservância do verbete nº 678 da Súmula do STF. Sustenta a possibilidade de computar-se, para fins de adicional de tempo de serviço e licença prêmio, o período em que trabalhou em regime celetista. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 18).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do extraordinário (e-doc. 21, p. 22-44). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. No caso em apreço, o Tribunal de origem, interpretando a legislação local pertinente e examinando o conjunto fático-probatório, decidiu que o marco inicial para o cômputo do adicional por tempo de serviço para fins de quinquênio e licença-prêmio é a data da vigência da lei que estabeleceu a conversão do regime jurídico dos servidores de celetista para estatutário.



    6. Ocorre que o Plenário desta Corte, no exame do Tema nº 122 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a controvérsia versada na espécie não possui repercussão geral. Eis a ementa do leading case:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. DIREITO PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECUSADO. 1. O tema constitucional suscitado no recurso extraordinário - possibilidade de se deferir a servidor público, cujo regime jurídico é alterado do celetista para o estatutário, direito previsto no estatuto dos servidores públicos - não tem transcendência de interesses, além de ser meramente residual por decorrer da interpretação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. Recurso extraordinário recusado.”



    (RE nº 575.526-RG/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16-10-2008, p. 31/10/2008).



    7. Nesse contexto, são também os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. CONTAGEM DO PERÍODO RELATIVO AO REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 122. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NAS LEIS ESTADUAIS NºS 6.174/1970 E 10.219/1992. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.”



    (RE nº 1.340.457-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público Celetista. Estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT. Licença-prêmio. Lei municipal. Concessão. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da súmula nº 280 desta Corte. 2. O STF, no exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de se deferir a servidor público cujo regime jurídico seja alterado do celetista para o estatutário direito previsto no estatuto dos servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 756.546-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15-03-2016, p. 02/05/2016).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Transformação do regime celetista em estatutário. Lei estadual nº 10.219/02. Concessão de licença prêmio relativa ao tempo do regime celetista. Ofensa a direito local. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte, no exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de se deferir a servidor público cujo regime jurídico é alterado do celetista para o estatutário direito previsto no estatuto dos servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 384.529-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04-09-2012, p. 21/09/2012).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator